Tribunal: CARF
Processo: 10880.944160/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.944160/2014-61
ACÓRDÃO
3102-003.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRESCO BANDEIRANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 26/02/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. PAGAMENTO INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
Não comprovadas pela empresa, depois de intimada pelo Fisco, as
informações prestadas em Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais retificador, inviável o reconhecimento da ocorrência de pagamento
indevido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por a maioria de votos, em negar provimento
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, que dava parcial provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944160/2014-61
2
RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento, onde nos
informa:
Relatório
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
17/12/2014, em face da não homologação da declaração de compensação
constante do PER/DComp no 03649.95371.110510.1.7.04-1526, nos termos do
despacho decisório emitido em 05/11/2014 pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil – DRF - em Goiânia-GO (número de rastreamento 094461675).
No referido PER, transmitido eletronicamente em 11/05/2010, a empresa
objetivava o reconhecimento de direito creditório correspondente a pagamento
indevido, efetuado em 26/02/2010, a título de contribuição para o financiamento
da seguridade social - Cofins, código de receita 5856, e a posterior compensação
de tal crédito com débitos da própria Cofins, referentes aos períodos de apuração
de agosto e setembro de 2009, com vencimento, respectivamente, em
25/09/2009 e 23/10/2009, e débito da contribuição para o programa de
integração social e o programa de formação do patrimônio do servidor público -
PIS/Pasep, relativa ao período de apuração de setembro de 2009, com
vencimento em 23/10/2009 (fls. 122 a 127).
Analisado o pedido da empresa, foi indeferido o reconhecimento do direito
creditório pleiteado e, em consequência, não homologada a compensação
declarada no PER/DComp no 03649.95371.110510.1.7.04-1526 (fls. 128 a 130).
No despacho decisório consta expressa observação que a empresa, intimada a
comprovar a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, não a fez de forma
satisfatória, somente apresentando cópias de declarações já constantes nas bases
de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB (dossiê no
10010.012188/0814-81, cuja respectiva cópia foi juntada a estes autos – fls. 135 a
296).
Na manifestação de inconformidade a empresa alega que (fls. 2 a 10):
a) inicialmente recolheu valor devido a título de Cofins, correspondente ao
período de apuração de dezembro de 2009, no montante de R$ 3.180.971,35,
incluindo multa e juros pelo atraso no pagamento;
b) após o recolhimento acima, identificou erro na apuração dessa contribuição,
calculando o novo valor devido no montante de R$ 1.707.592,30;
c) diante da nova situação, apresentou Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais – Dacon - e Declaração de Débitos e Créditos Federais -
DCTF - retificadores em 30/04/2013, a fim de demonstrar a nova situação;
d) dentre as correções efetuadas, está o aproveitamento da dedução referente ao
ressarcimento efetuado à Casa da Moeda do Brasil, conforme autoriza o art. 58-T,
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944160/2014-61
3
§ 2o; da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no valor de R$ 534.591,01,
informada na linha 28 da Ficha 25B do Dacon;
e) o despacho decisório exarado não considerou as informações prestadas no
Dacon e na DCTF retificadores, entregues em 30/04/2013;
f) o seu direito creditório está demonstrado no Dacon retificador entregue;
g) simples diligência na sede da empresa permitiria à fiscalização constatar a
veracidade das informações prestadas no Dacon e na DCTF retificadores;
h) a RFB detém em seus bancos de dados informações suficientes para a análise
do direito creditório pleiteado;
i) as informações equivocadas prestadas originalmente foram retificadas em
tempo hábil, não podendo a fiscalização simplesmente desconsiderar as novas
informações prestadas;
j) na situação em tela houve somente a ocorrência de erro material; e,
k) a irregularidade apontada pode ser corrigida a qualquer tempo, inclusive de
ofício.
Ao final requer, amparada na verdade material, a reforma do despacho decisório,
a fim de que seja homologada a compensação declarada.
Alternativamente, requer a realização de diligência, a fim de que se comprove o
alegado.
Eis o relatório.
Em sessão realizada no dia 24 DE FEVEREIRO DE 2021 a 9a Turma da DRJ/09 exarou
Acórdão sob no 109-004.553, onde, por unanimidade de votos indeferiu o pedido de diligência e
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do supramencionado Acórdão, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 22/04/2021, data em que se considera feita
a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72. Documento
esse depositado no dia 16/04/2021.
Em 21/05/2021 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944160/2014-61
4
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. Direto
A decisão ‘a quo’ entendeu que a Manifestação de Inconformidade era
improcedente, pois a Recorrente alegou correta apuração das contribuições e foi demonstrada no
DACON retificador entregue no dia 30/04/2013, cujo qual não teria sido devidamente consultado
e considerado para julgamento de sua declaração de compensação de que trata o PER/DComp no
12350.39061.230410.1.3.04-3756.
Ocorre que a DRJ analisou o PER/Dcomp eletrônico no 10010.012188/0814-81, de
conhecimento da empresa e o despacho decisório, onde está registrado o procedimento fiscal
levado a cabo a fim de se efetuar a análise, dentre outros, do PER/DComp no
12350.39061.230410.1.3.04-3756.
Verificou a DRJ que foram efetuadas três intimações solicitando esclarecimentos à
empresa, as quais não foram satisfatoriamente atendidas, sendo que a primeira ocorreu em
08/10/2012, ou seja, em data anterior ao Dacon retificador entregue em 30/04/2013.
Diz ainda a DRJ:
Na última delas, inclusive, faz-se referência ao valor R$ R$ 1.245.314,17, o qual
consta neste montante somente na Linha 28 da Ficha 25B do Dacon retificador
entregue em 30/04/2013 (fls. 112, 277 e 278).
Assim, não procede a alegação de que não foram consideradas as informações
prestadas pela empresa no Dacon retificador entregue em 30/04/2013.
O que houve, de fato, foi o atendimento insatisfatório aos esclarecimentos
solicitados, o que impediu a verificação da existência do pagamento indevido
alegado e repercutiu na não homologação da compensação declarada.
Para entender pela improcedência da peça defensiva inicial a decisão ‘a quo’ ainda
consultou os sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, e observou
que a Recorrente entregou diversos Dacon retificadores referentes ao período de apuração em
análise, dezembro de 2009. Sendo o seguinte:
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944160/2014-61
5

Concluiu que:
Nos Dacon entregues em 05/02 e 02/03/2010, a empresa informou como valor da
Cofins devida o montante de R$ 2.204.761,23 e o mesmo valor de Cofins a pagar.
No Dacon retificador entregue em 30/04/2013 a empresa informou um valor
devido da Cofins de R$ 2.242.182,67 e um valor a pagar de R$ 1.707.591,66. A
diferença, no montante de R$ 534.591,01, se refere a outras deduções, as quais,
segundo a empresa, corresponde ao valor do ressarcimento efetuado à Casa da
Moeda do Brasil.
Quanto as DCTF’s entregues, foram entregues declarações referentes ao período
apurado. Veja:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944160/2014-61
6

Na DCTF original, na entregue em 22/02/2010, há a informação de um valor da
Cofins a pagar de R$ 1.670.170,86. Nas declarações entregues em 02/03 e
08/03/2010, informou-se um valor da Cofins a pagar de R$ 878.841,59.
Por fim, na DCTF retificadora entregue em 30/04/2013 está informado um valor
da Cofins a pagar de R$ 1.707.592,30, ligeiramente diferente da informação
prestada no Dacon retificador entregue na mesma data.
O quadro abaixo apresenta um resumo das informações prestadas pela empresa,
descritas acima:

Concluiu:
Como se constata, apenas nas declarações retificadores entregues em
30/04/2013 existe consistência entre os valores da Cofins a pagar informados no
Dacon e na DCTF.
É preciso ter em vista que essas últimas declarações retificadoras só foram
entregues depois de terem sido efetuadas duas intimações solicitando
esclarecimentos sobre os direitos creditórios pleiteados (fls. 136, 138 a 140, 142,
155).
Ademais, uma última oportunidade foi dada à empresa, mediante nova intimação
e já considerando o Dacon retificador entregue em 30/04/2013, para que fosse
esclarecido, especificamente em relação à Cofins de dezembro de 2009, os
valores dos créditos apurados (fls. 284 a 288).
Se a autoridade fiscal entendeu que as informações prestadas no Dacon
retificador entregue em 30/04/2013, notadamente em relação aos créditos
apurados, não eram suficientes para analisar o pedido da empresa, correta a
intimação desta para prestá-los.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944160/2014-61
7
A alegação de que as informações solicitadas nas intimações poderiam ser
obtidas, por exemplo, na Escrituração Contábil Digital – ECD – e na Escrituração
Fiscal Digital – EFD – não procede.
Admitindo-se que a empresa refira-se à escrituração fiscal digital da contribuição
para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita –
CPRB (EFD-Contribuições), para o período de apuração em análise, dezembro de
2009, tal obrigação acessória sequer existia.
Quanto à ECD, não existe uma relação direta e automática entre os valores que
constam nas contas contábeis e as informações relativas aos créditos da não
cumulatividade informados no Dacon. Não raro, nem todos os lançamentos
contábeis efetuados em uma conta específica geram direito ao crédito das
contribuições, assim como a origem de uma informação específica prestada no
Dacon pode provir de diversas contas contábeis.
(...)
Acrescente-se que a impossibilidade de verificação dos créditos descontados no
Dacon retificador entregue em 30/04/2013, no montante de R$ 2.192.785,37
(Linha 24 da Ficha 16A do Dacon), pelo não atendimento satisfatório das
intimações, resulta não poder ser confirmada a correção do valor da Cofins
devida informada (Linha 17 da Ficha 25B do Dacon), no montante de R$
2.242.182,67, o que impede o reconhecimento da ocorrência de qualquer
pagamento indevido, devido à falta de certeza e liquidez dos valores
pleiteados.(DN)
E, por entender desencontradas as informações prestadas, conforme acima
esclarecido, que impossibilita a liquidez e certeza do crédito, quanto ao ressarcimento dos valores
pagos à Casa da Moeda do Brasil, referente a dedução da contribuição para o PIS/Pasep conforme
autoriza o art. 58-T, § 2o; da Lei no 10.833/03, entende ser impossível tal preceito legal,
exatamente por não haver a liquidez e certeza.
Em sede recursal defende a Recorrente a suficiência da apresentação do DACON e
da DCTF retificadores para comprovar a existência do direito creditório, para tanto, argumenta:
 3.2. Inicialmente, é importante ressaltar que a origem do pagamento a
maior de COFINS foi justamente a ausência de dedução do crédito
presumido decorrente do ressarcimento pago à CMB.
 3.3. Conforme se verifica dos trechos da DECISÃO acima transcritos, não
houve qualquer questionamento quanto ao direito à dedução dos créditos
presumidos em si; pelo contrário, a DECISÃO, expressamente, reconhece a
validade e o direito à dedução do referido ressarcimento pago à CMB.(DN)
 3.4. Ora, se é incontroverso que a RECORRENTE faz jus à dedução de COFINS
que era prevista pelo art. 58-T, § 2o, da Lei no 10.833/03, a única conclusão
lógica é a de que o pagamento efetuado sem considerar a referida dedução
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944160/2014-61
8
foi realizado a maior e, por conseguinte, a RECORRENTE tem direito ao
crédito.
 3.5. Isso porque, conforme se observa do DARF de fls. 120, o ressarcimento
pago à CMB em dezembro de 2009 totalizou o valor de R$ 650.670,66,
tendo sido utilizado no referido período para a dedução de COFINS o valor
de R$ 534.591,01 e o montante de R$ 116.079,65 para dedução de PIS.
 3.6. Dessa forma, é inconteste que o pagamento do valor de R$
3.180.971,35, referente a suposto débito de COFINS apurado no período de
dezembro de 2009, foi efetuado a maior, porque a RECORRENTE faz jus à
dedução do ressarcimento pago à CMB no valor de R$ 534.591,01, sendo
certo que o pagamento do valor anteriormente apurado de COFINS no
período foi realizado a maior.
 3.8. Sem prejuízo do indiscutível direito creditório decorrente do pagamento
a maior de COFINS, prevalece no âmbito do processo administrativo
tributário o princípio da verdade material, que, como corolário do princípio
da legalidade, busca salvaguardar a verdade sobre os fatos alegados no
processo tanto pelo contribuinte quanto pelo Fisco e é de interesse da
administração pública tal busca pela verdade dos fatos.
Nas transcrições das razões recursivas destacamos o item 3.3., onde a Recorrente
alega o reconhecimento do crédito por parte da DRJ, mas, data vênia, a leitura que se faz é
completamente diferente. Veja o trecho que ela alega o dito reconhecimento do crédito:
Tampouco suprem os esclarecimentos solicitados as planilhas apresentadas pela
empresa juntamente com o recurso interposto, visto que em suas linhas não se
identifica a qual documento fiscal se referem e nem as datas que as operações
listadas ocorreram, não suprindo essa última informação a identificação
constante nos cabeçalhos das planilhas (fls. 54 a 83). (DN)
Acrescente-se que a impossibilidade de verificação dos créditos descontados no
Dacon retificador entregue em 30/04/2013, no montante de R$ 2.192.785,37
(Linha 24 da Ficha 16A do Dacon), pelo não atendimento satisfatório das
intimações, resulta não poder ser confirmada a correção do valor da Cofins devida
informada (Linha 17 da Ficha 25B do Dacon), no montante de R$ 2.242.182,67, o
que impede o reconhecimento da ocorrência de qualquer pagamento indevido,
devido à falta de certeza e liquidez dos valores pleiteados.
(...)
A empresa alega que tem direito a deduzir da contribuição para o PIS/Pasep
apurada no período de apuração em análise, dezembro de 2009, o valor
correspondente ao ressarcimento efetuado à Casa da Moeda do Brasil, conforme
autoriza o art. 58-T, § 2o; da Lei no 10.833/03.
De fato, tal dedução é permitida pela legislação.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.317 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944160/2014-61
9
Ocorre que, como explicado no item anterior, não pôde a fiscalização confirmar a
correção do valor da Cofins devida informada (Linha 17 da Ficha 25B do Dacon),
no montante de R$ 2.242.182,67.
Portanto, não havendo um valor líquido e certo do qual se possa deduzir o valor
correspondente ao ressarcimento efetuado à Casa da Moeda do Brasil pela
empresa, não é possível determinar o quantum remanescente da Cofins a pagar
e, por conseguinte, constatar a ocorrência de qualquer pagamento indevido, em
virtude da falta de certeza e liquidez dos valores que permitiriam confirmar a
correção dos valores pleiteados.
(...)”
Os destaques que se fez nos trechos da decisão anatematizada e levada ao remédio
recursivo é para demonstrar que ela (decisão) diz exatamente ao contrário do que alega a
Recorrente.
Compulsando os autos, tive a mesma visão da instância ‘a quo’, ou seja, não liquidez
e certeza no crédito perseguido, devendo ser improvido o presente remédio recursivo.
Para esclarecimento, esse julgador foi relator de outro processo de estreita
semelhança ao presente, sobretudo pelo requerimento fulcrado no § 2o, do artigo art. 58-T da Lei
no 10.833/03, onde, naquele outro processo entendeu que a própria decisão anatematizada
reconhecia o crédito, mas havia extemporaneidade no pagamento da contribuição, baseado em IN
da SRF, razão pela qual não reconheceu o crédito perseguido e tampouco a compensação.
Todavia, por não ter a legislação de regência essa determinação julguei procedente
aquele outro processo, haja vista a liquidez e certeza do crédito, diferente no caso em tela, onde,
assim como a DRJ também entendo não ter sido cumprida a obrigação da Recorrente de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 386
DF CARF MF
Original